Tribunal: TJES
Processo: 0007650-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007650-95.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: RENATA CRISTINA SOARES GOMES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002[...
]”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que
“[...]Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, rela
t
or Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

2. Além disso, e. STJ também firmou entendimento de que
“[...]no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.[...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

3. Uma vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia 10/10/2016 (fl. 41) e, ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 20/04/2021, não há que se falar em prescrição.

4. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, ao apreciar ação monitória ajuizada pela apelante contra a recorrida, julgou extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC. (fls. 53/53v)

Nas razões de fls. 57/73, a apelante sustenta basicamente que faz jus à gratuidade da justiça e que o caso não envolve cédula de crédito bancário, mas “termo de adesão”, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC), contados do vencimento da última parcela, bem como que o vencimento antecipado não altera tal previsão. A final, requer seja anulada a sentença, a fim de que o processo retome seu curso com regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo anoto que
“[...]a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.), sendo certo que os documentos acostados às fls. 491 e seg., não são hábeis ao fim colimado, notadamente porque não são contemporâneos à interposição do apelo.

No caso dos autos, à míngua de elementos robustos que comprovem a alegada hipossuficiência da parte que, inclusive promoveu o recolhimento do preparo recursal, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado na minuta recursal.

Da análise dos autos observo que a inicial da demanda em apreço foi lastreada em contrato de mútuo (termo de adesão) firmado entre os litigantes (fl. 33) e, nesse contexto, anoto que a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002[...
]”
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que
“[...]Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...
]”
(AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No mesmo sentido, assim tem se manifestado este sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE.

1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.

2)
A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

3)
O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.

4)
Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto.

5)
Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido.

6)
Recurso provido para que os Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relator
a
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
10
/0
5
/202
2
)

“
APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ.

2. A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/6/2020 a 30/10/2020.

3. Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 15/04/2015, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/04/2020, portanto, antes do prazo de início da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, motivo pelo qual prescrita a pretensão quando do seu ajuizamento, em 30/10/2020.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ.
Relator
a
Convocada
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
31/01/2022
, Data
de Publicação: 17/02/2022
)

Além disso, anoto que também restou assentado perante o e. STJ o entendimento de que
“[...]no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.[...
]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Assim, uma vez que ao caso concreto incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, bem como que a última parcela da avença venceria no dia 10/10/2016 (fl. 41) e, ainda, que a presente demanda foi ajuizada em 20/04/2021, não há que se falar em prescrição.

Nesse contexto,
dou
provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.